Tribunal: TJDFT
Processo: 0709252-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709252-77.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RM2014 - CENTRO DE IMAGENS EIRELI - ME, JOB JOSE DA NATIVIDADE NETO AGRAVADO: SALUTE CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS LTDA DECISÃO 1. A devedora agrava contra o ato judicial da 8a Vara Cível de Brasília (id 56685187) que, em cumprimento de sentença, determinou que se aguarde o prazo a ela conferido para desocupação integral do imóvel, com retirada do tomógrafo e demais bens móveis e, caso não havendo a desocupação ao fim do prazo, intimou a credora a promover o andamento do feito, bem como informar se tem interesse na intimação da terceira indicada no id 186110959, a fim de que ela manifeste eventual interesse no desmonte e retirada do tomógrafo. Alega, em suma, ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, além de negativa de prestação jurisdicional, pois o Juízo a quo não se manifestou acerca do seu pedido de intimação da terceira indicada, proprietária do tomógrafo, que exige requisitos de cuidado para desmonte, ante o risco de acidente radioativo, bem como deixou de intimar a agravante para apresenta contrarrazões aos declaratórios opostos pela agravada, sustentando o cunho decisório do ato. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. O despacho que determina o aguardo de prazo conferido à parte e que intima a credora a promover o andamento processual e se manifestar acerca do pedido formulado pela devedora, carece de conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível. Somente após a manifestação do credor acerca da aventada intimação de terceira ou formulação de pedidos relacionados ao prosseguimento do feito haverá decisão quanto ao requerimento formulado pela agravante (id 186110959 – autos principais). Da mesma forma, caso julgado os declaratórios sem intimação da devedora para contrarrazoar, a respectiva decisão poderá ser objeto do devido recurso. Cumpre salientar que, conquanto alegue omissão do Juízo a quo, a agravante sequer opôs declaratórios contra o ato impugnado. 3. Não conheço do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR